Tribunal: TJES
Processo: 5003355-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-23.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MAURICIO DANTAS DE JESUS MOREIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de citação válida. A parte autora sustenta que a extinção foi prematura, alegando inexistência de inércia e violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, ao argumento de que buscou esclarecimentos quanto ao recolhimento de custas para publicação de edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, por ausência de pressuposto processual decorrente da não realização da citação por edital, bem como se há necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239, do CPC.

Incumbe à parte autora promover os meios necessários à realização da citação, inclusive por edital, quando frustradas as tentativas de localização do réu, conforme art. 319, II, do CPC.

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para publicação de edital e recolhimento de custas caracteriza desídia e impede a formação válida da relação processual.

Não se admite transferir ao Poder Judiciário o ônus de impulsionar ato que compete exclusivamente à parte, sendo incompatível com o regular andamento processual a paralisação indefinida da fase citatória.

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, prevista no art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal da parte autora, aplicando-se tal exigência apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.

Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não são absolutos e não afastam o dever da parte de cumprir diligências processuais essenciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 239, 319, II, e 485, IV e § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1000247-14.2020.8.11.0023, j. 11/02/2026;

TJDFT, AC 0713873-04.2021.8.07.0007, j. 21/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003355-23.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: GIZA HELENA COELHO

APELADO: MAURICIO DANTAS DE JESUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença (Id. 18215308), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
MAURICIO DANTAS DE JESUS MOREIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 18215309), buscando a reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura e desproporcional. Alega que não houve inércia ou desídia de sua parte, mas um mero “desencontro de informações” quanto ao procedimento para recolhimento das custas de publicação do edital de citação. Defende que, ao solicitar esclarecimentos ao juízo sobre o valor exato a ser pago, demonstrou seu interesse no prosseguimento do feito. Nessa linha, invoca a violação aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, argumentando que o magistrado deveria ter oportunizado a regularização do ato em vez de extinguir a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada, ante a ausência de citação do réu, conforme certificado nos autos (Id. 18215314).

Pois bem.

Na petição inicial (Id. 18214259), o autor, ora apelante, narrou que o réu celebrou contrato de Crédito Direto ao Consumidor e se tornou inadimplente, totalizando um débito de
R$ 242.625,06 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e seis centavos)
. Diante da ausência de pagamento, ajuizou a presente demanda para a constituição de título executivo judicial.

Após o ajuizamento da ação em maio de 2022, seguiram-se inúmeras tentativas de citação do réu, todas infrutíferas. Conforme se extrai das diversas certidões dos oficiais de justiça (Ids. 18215242, 18215272, 18215279, 18215286 e 18215298), foram realizadas diligências em múltiplos endereços nas cidades de Colatina/ES, Serra/ES, Vitória/ES e Vila Velha/ES, sem que o demandado fosse localizado.

Diante do esgotamento dos meios ordinários de localização, o autor requereu a citação por edital (Id. 18215301), o que foi deferido pelo juízo de origem (Id. 18215302).

Expedido o respectivo edital (Id. 18215303), a parte autora foi intimada para promover a sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJES) e recolher as custas pertinentes (Id. 18215304 e Id. 18215306).

Contudo, a parte autora, em vez de cumprir a determinação judicial, peticionou nos autos por duas vezes (Id. 18215305 e Id. 18215307) solicitando que a secretaria do juízo informasse o valor exato a ser recolhido para a diligência, não promovendo o ato que lhe competia.

Em razão dessa conduta, sobreveio a sentença de mérito (Id. 18215308), na qual o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que, mesmo após reiteradas intimações, a parte autora permaneceu inerte e demonstrou
desídia
quanto à diligência mínima necessária ao prosseguimento do feito, qual seja, a efetivação da citação, configurando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a instituição financeira apelou (Id. 18215309), alegando que não houve inércia, mas sim um “desencontro de informações”, e que a extinção viola os princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar se a extinção do feito, com base na ausência de pressuposto processual, foi correta e se, para tanto, seria necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

Adianto que a
irresignação
não merece prosperar.

A r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo que se falar em qualquer vício ou nulidade.

Segundo o artigo 239, do Código de Processo Civil, a citação é
ato indispensável para a validade do processo
, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Assim, é dever primordial da parte autora indicar o correto endereço do réu ou, quando este for desconhecido ou incerto, promover todos os meios necessários para que a citação se efetive por outras modalidades, como a editalícia, conforme determina o artigo 319, inciso II, do CPC.

No caso em tela, após mais de três anos de tramitação processual, com inúmeras diligências infrutíferas para a localização do réu, foi deferida a
citação por edital
, a última medida cabível para a formação do contraditório.

O Juízo de origem, então, intimou o autor, por meio de seus advogados, para que providenciasse a publicação do edital no DJES e o recolhimento das custas correspondentes.

Contudo, conforme se verifica da certidão e dos atos processuais subsequentes, o apelante não atendeu ao comando judicial. Em vez de diligenciar para cumprir a determinação, conforme devidamente instruído no Id. 18215306, optou por apresentar petições solicitando informações que poderiam ser obtidas diretamente junto ao setor responsável do Tribunal, revelando uma postura que o juízo de origem corretamente qualificou como
desídia
, prolongando indefinidamente a fase citatória do processo.

Ora, é
dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo
, sendo inadmissível que a sua inércia lhe seja favorável ou que se transfira ao Judiciário um ônus que é exclusivamente seu.

O regular trâmite processual deve ser percorrido pelas partes e pelo Julgador, até que a prestação jurisdicional seja devidamente alcançada.

No caso em apreço, o autor quedou-se inerte, mesmo plenamente ciente de que tal comportamento processual poderia conduzir, como de fato ocorreu, à extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse cenário, a ausência de citação válida, decorrente da omissão da parte autora em praticar o ato que lhe competia, é circunstância que enseja a extinção do feito pela
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos exatos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
, tal como decidido pelo juízo
a quo
.

Nesse mesmo sentido, saliento os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

[...]
A inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas necessárias à citação do réu
e não atualizou seu endereço nos autos,
não pode ser imputada ao Poder Judiciário, não se confundindo o devido processo legal com a eternização do processo ou com a concessão de infinitas oportunidades para que a parte cumpra suas obrigações processuais
.
A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo analisado os fatos e aplicado o direito ao caso concreto, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pelo fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do apelante
. O princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a inércia da parte ou o descumprimento de deveres processuais, impondo o CPC/2015 deveres às partes, como o de cooperação (art. 6º) e o de praticar os atos processuais que lhes incumbem. Configurada a inércia do autor, que não promoveu o recolhimento das custas nem atualizou seu endereço por mais de 30 dias, e observados todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa. Dupla intimação, validade da intimação pessoal realizada no endereço fornecido pelo próprio autor, e observância do devido processo legal. , impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AC 1000247-14.2020.8.11.0023; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 11/02/2026; DJMT 18/02/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito
. 2.
Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
. 3 . A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-DF 07138730420218070007 1910624, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2024).

Ademais, é crucial destacar que a exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1º, do artigo 485, do CPC, restringe-se, de forma taxativa, às hipóteses de extinção por abandono de causa (inciso III) ou por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (inciso II).

Assim, a extinção fundamentada no
inciso IV, do artigo 485
– ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo –
prescinde da intimação pessoal do autor
, bastando a intimação de seu advogado pela imprensa oficial, o que foi devidamente realizado nos autos.

Por fim, quanto à alegação de ofensa aos princípios da cooperação e da primazia do mérito, cumpre registrar que tais postulados não são absolutos e não podem servir de escudo para a inércia da parte ou para o descumprimento de seus deveres processuais.

O dever de cooperação, consagrado no artigo 6º, do CPC, é uma via de mão dupla. O juízo cooperou ao deferir as múltiplas diligências e, por fim, a citação por edital. Cabia à parte autora, em contrapartida, cumprir a determinação para viabilizar o andamento do feito, o que não ocorreu.

Portanto, o processo não pode se eternizar aguardando a iniciativa da parte em cumprir providências simples e essenciais.

Logo, mostra-se
irretocável a manutenção da sentença
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de Id. 18215308 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem, em razão da ausência de citação.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)